Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705737-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILIAM CASTELUBER DUARTE APELADO: ROYAL INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por WILIAM CASTELUBER DUARTE em face de ROYAL INCORPORAÇÕES LTDA contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusula contratual em promessa de compra e venda de imóvel. Na sentença, foi determinado que, após o trânsito em julgado, fosse expedido alvará em favor do autor para levantamento dos depósitos judiciais realizados por ele de forma facultativa. O autor-apelante comparece aos autos, requerendo a expedição de alvará para levantamento do depósito efetuado. Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, determino que a apelada se manifeste sobre o pedido formulado pelo apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021 09:53:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador